Tribunal: TJDFT
Processo: 0737878-58.2024.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-16
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. TESES ARGUIDAS EM CONTRARRAZÕES INCAPAZES DE INFIRMAR A CONCLUSÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo autor em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal, que deu provimento ao recurso inominado interposto pelo Distrito Federal para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido do autor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se houve omissão no acórdão ao não deixar clara a distinção que levou a não aplicação dos precedentes do STF citados nas contrarrazões; e (ii) se houve omissão no acórdão ao não analisar a tese arguida em contrarrazões sobre a impossibilidade de constitucionalidade superveniente da norma.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
4. Das omissões. 4.1. Não houve omissão no acórdão embargado, pois as teses arguidas em contrarrazões não eram capazes de infirmar a conclusão do acórdão (art. 489, §1o, IV, do CPC). 4.2. Os precedentes do STF invocados pelo embargante, que não tratavam especificamente da Lei Complementar n. 769/2008, assim como a tese da impossibilidade de constitucionalidade superveniente da lei, não são capazes de retirar o caráter vinculante da decisão do Conselho Especial deste e. TJDFT no Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade no 0702648-51.2021.8.07.0018, nos termos do art. 927, V, do CPC; não há omissão, portanto, quanto à análise das referidas teses, pois, em não havendo distinção na hipótese em análise com relação do decidido pelo Conselho Especial, deve ser aplicado tal precedente, que reconheceu a constitucionalidade do art. 48 da Lei Complementar Distrital n. 769/2008.
5. Por fim, no âmbito dos Juizados Especiais, não se mostra viável a oposição de embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento quando inexistente qualquer vício no Acórdão embargado (Enunciado 125 do FONAJE).
IV. DISPOSITIVO
6. Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos.